Tribunal: TJBA
Processo: 8025585-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025585-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: WASHINGTON LUIS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Adoto o relatório encartado aos autos acrescentando que, incluído o feito na pauta presencial do dia
22 de julho
de 2025, o Eminente Relator, Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO, apresentou a seguinte proposta de ementa:

“
EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recurso contra decisão que concedeu tutela de urgência. Recusa de cobertura de procedimento médico. Plano de saúde. Inadmissibilidade de negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, obrigando o plano de saúde a cobrir procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, em razão da recusa da operadora em fornecer o tratamento necessário ao paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu tutela de urgência está correta, diante da recusa de cobertura do plano de saúde a procedimento médico prescrito por médico assistente.
III. Razões de decidir

A recusa de cobertura de tratamento médico prescrito pelo médico assistente é abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e à natureza cativa do contrato de plano de saúde. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal recusa caracteriza ato ilícito, passível de reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento não provido, mantendo-se a decisão que concedeu tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de procedimento médico prescrito por médico assistente por parte de plano de saúde configura prática abusiva e ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, arts. 300, 537; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 18/09/2018.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025585-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
WASHINGTON LUIS PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Voto Vencedor